Tribunal: TJSP
Processo: 2006564-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu o pedido cautelar para obstar a venda e/ou adjudicação do imóvel adquirido pela autora em razão de débitos da construtora. Irresignação do banco réu. Preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Comprovada a quitação do preço do imóvel, se mostra ineficaz a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu o pedido cautelar para obstar a venda e/ou adjudicação do imóvel adquirido pela autora em razão de débitos da construtora. Irresignação do banco réu. Preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Comprovada a quitação do preço do imóvel, se mostra ineficaz a garantia hipotecária perante a adquirente. Súmula no 308 do C. STJ. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.